Tribunal: TJSP
Processo: 1069078-84.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação indenizatória. Invasão de perfil da autora na rede social Instagram. Sistema que se mostrou falho a ponto de permitir a invasão da conta e de não possibilitar a pronta recuperação. Indenização, contudo, que não se mostrava mesmo devida ante a inocorrência de repercussão no plano dos direitos da personalidade ou situação que autorizasse evocação da figura do desvio produtivo do consumidor.

Ementa:
Ação indenizatória. Invasão de perfil da autora na rede social Instagram. Sistema que se mostrou falho a ponto de permitir a invasão da conta e de não possibilitar a pronta recuperação. Indenização, contudo, que não se mostrava mesmo devida ante a inocorrência de repercussão no plano dos direitos da personalidade ou situação que autorizasse evocação da figura do desvio produtivo do consumidor. Procedência autorizada nos limites indicados na sentença. Disposição quanto ao critério de fixação e quantificação da verba honorária mantida. Recurso improvido.